Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE BAGAGEM DANIFICADA. NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR PRÓPRIO DA DINÂMICA COMERCIAL.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra a sentença que não deferiu o pedido de danos morais. O caso proposto pela parte autora foi em decorrência de danos causados em sua bagagem, durante uma viagem aérea, cuja reparação fora negada pela companhia aérea.
2. O juízo a quo não considerou que houve no caso, qualquer dano aos direitos da personalidade ou à dignidade da parte autora que justificasse a compensação vindicada.
3. Em suas razões recursais, alega o apelante que houve grave falha na prestação de serviço por parte da recorrida, que tinha a obrigação de entregar ao passageiro a bagagem por ele despachada, de maneira segura e intacta, quando da chegada ao destino. No mesmo sentido, pontua que a condenação da ré em danos morais desestimularia a perpetuação de tais práticas abusivas.
4. Os danos morais decorrem da violação aos direitos da personalidade ou da dignidade da pessoa humana. No caso, não existe comprovação de que os danos materiais sofridos pela parte autora tenham tido qualquer repercussão relevante em sua esfera subjetiva, pelo que descabida a condenação em danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.